Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0714010-72.2019.8.07.0001 APELANTE: MARY DOROFTEI TORLIG APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 22505117, pois o tema será analisado pelo Colegiado. Aguarde-se o julgamento. Int. Brasília, 19 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator